Tribunal: STF
Processo: Pet 10728
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. NOTITIA CRIMINIS. ENCAMINHAMENTO À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Decisão: Trata-se de notitia criminis apresentada por Wagner Rodrigo dos Santos, na qual narra fatos que seriam de carácter criminoso. 



    É o relatório do necessário. Decido. 



    O art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    Cuida-se, deveras, de especialização do direito de petição, garantido a todos os indivíduos, nos termos do art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição, independentemente do acerto ou desacerto de seu conteúdo.



    In casu, revela-se incabível a incursão desta Corte sobre a matéria fática narrada na inicial, competindo-lhe, tão somente, encaminhar o pedido ao Parquet, para sua análise inicial, na forma regimental.



    Ex positis, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para as providências que entender cabíveis.



    Cumpra-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente